Tribunal: TJDFT
Processo: 0713588-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0713588-95.2022.8.07.0000 Agravante KLEXYUZ VINICIUS LOURENCO GARCIA Agravado DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL E OUTRO Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu a liminar vindicada pelo Impetrante, ora Agravante, na qual postulava sua manutenção classificatória no certame. Deferida a liminar para determinar à autoridade coatora que assegure a participação do Agravante, na condição sub judice, nas fases subsequentes do CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL EDITAL No 1 – PCDF, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019 até ulterior deliberação do Colegiado, sobreveio petição do Agravante na qual informa o seu descumprimento. Afirma que recebeu telegrama do CEBRASPE para que envie por meio de link indicado os exames complementares previstos no edital no período de 20 (vinte) de maio de 2022 até às 18h. do dia 5 (cinco) do mês de junho de 2022, para que sejam analisados em conjunto pela junta médica da Banca com a consulta médica presencial marcada para o dia 5 (cinco) de junho de 2022, às 11h. Afirma que até a presente data – 30.05.2022 – não se encontra disponível o acesso do candidato ao referido link para entrega dos exames conforme solicitado no telegrama e que não logrou êxito em resolver a questão administrativamente, razão pela qual pede o cumprimento da liminar, com o restabelecimento do prazo para envio da documentação e fixação de multa diária para o caso de seu descumprimento. É certo que após a intimação da parte Agravada para cumprimento da liminar, o CEBRASPE enviou telegrama ao Agravante para entrega dos exames médicos por meio de acesso a endereço eletrônico, o qual apresenta a mensagem de “candidato (a) não localizado com os dados informados” (ID 35771559). Ante a impossibilidade de acesso do candidato ao endereço eletrônico informado no telegrama para envio de seus exames médicos, determino a intimação da parte Agravada, com a máxima urgência, para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do seu recebimento, viabilizar o acesso do candidato ao endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_19_escrivao, sob as penas da lei. No momento, deixo de restabelecer o prazo para envio da documentação em razão de ainda não ter expirado o seu termo final. Atribuo à presente Decisão força de Mandado Judicial. Intime-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator